Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-81.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRANSPORTE IRREGULAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO.
I - Demonstrado que o réu responde a outra ação penal, inviável se mostra o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, por não estar preenchido o requisito previsto no art. 89 da Lei no 9.099/1995.
II - Inviável a absolvição quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, que independe da ocorrência de qualquer prejuízo, sendo suficiente para a caracterização a prática de quaisquer dos verbos descritos no tipo penal.
V - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.
VI - Recurso conhecido e desprovido.